Tribunal: TJSP
Processo: 1001467-80.2025.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
ção do preparo – Apelante que busca a reforma do julgado, deixando de complementar o valor do preparo – Oportunidade concedida pelo relator para recolhimento – Inércia da recorrente - Deserção configurada, nos termos do artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil – Arbitramento de honorários recursais – Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1001467-80.2025.8.26.0564; Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2025; Data de Registro: 30/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Telefonia

Relator(a):

José Augusto Genofre Martins

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/10/2025

Data de publicação:

30/10/2025

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – Ação julgada improcedente – Apelação da autora – Insuficiência do preparo recursal – Determinada a complementação do preparo – Apelante que busca a reforma do julgado, deixando de complementar o valor do preparo – Oportunidade concedida pelo relator para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – Ação julgada improcedente – Apelação da autora – Insuficiência do preparo recursal – Determinada a complementação do preparo – Apelante que busca a reforma do julgado, deixando de complementar o valor do preparo – Oportunidade concedida pelo relator para recolhimento – Inércia da recorrente - Deserção configurada, nos termos do artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil – Arbitramento de honorários recursais – Recurso não conhecido.